Tribunal: STF
Processo: Rcl 46940
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta pelo Município de Guaramirim, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, nos autos do Processo 0001040-38.2019.5.12.0019. 
    Na petição inicial, a Municipalidade alega que a decisão reclamada ofende a autoridade desta Corte, consubstanciada na ADI 3.395, em razão da incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para julgar lides entre a Administração Pública e o servidor público municipal, tendo em vista o disposto no art. 114 da Constituição Federal.
    Nesses termos, aduz que:
    “O Município possui regime jurídico administrativo para seus servidores públicos, conforme Lei Complementar 07/2001, sendo que referida Lei instituiu regime jurídico próprio para todos os servidores do Município, caracterizando a natureza jurídico-administrativa da relação entre as partes. 
    Portanto, ainda que a Administração Pública Direta adote a CLT como regime jurídico para seus servidores, a aplicação das regras do direito do trabalho não é plena, pois não prevalecem em face das regras do direito administrativo. 
    Isto porque tanto a municipalidade quanto o servidor devem obedecer, sob pena de improbidade administrativa, todos os princípios e normas administrativas, incluindo-se aí as regras quanto a concurso, nomeação, exoneração, etc. 
    Assim, após a decisão proferida na ADI 3395/DF e na ADI nº 2.135- MC/DF, não há como, no sistema jurídico-administrativo brasileiro posto, comportar a apreciação de demandas semelhantes pela Justiça do Trabalho”. (eDOC 1, p. 4)
     Assevera ainda que, independente da contratação ser ou não temporária, o vínculo jurídico estabelecido entre a Administração e seus servidores será sempre estatutário ou jurídico-administrativo, não cabendo, desse modo, à justiça especializada a competência para análise das discussões travadas.
    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, suas cassação, determinando a remessa do processo à justiça comum.
    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 9)
    É o relatório.
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
    Decido.
    As informações encaminhadas pela autoridade reclamada dão conta que a decisão reclamada transitou em julgado na data de 12.4.2021. Entretanto, de acordo com o recibo de petição eletrônica (eDOC 5), a presente reclamação somente foi ajuizada no dia 20.4.2021, ou seja, após a ocorrência do trânsito em julgado do ato judicial que se busca impugnar. 
    No ponto, destaco que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a reclamação não constitui sucedâneo recursal, somente sendo admitida nos casos de processos sem trânsito em julgado, ou seja, com recurso pendente, nos termos da Súmula 734 desta Corte, segundo o qual “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.
    Nesses termos, o Código de Processo Civil de 2015, confirmando essa jurisprudência, estabeleceu a inadmissibilidade da reclamação após o trânsito em julgado da decisão impugnada, nos seguintes termos:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    (…)
    § 5º É inadmissível a reclamação: 
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.
    Desse modo, é inviável a reclamação, uma vez que a decisão impugnada transitou em julgado para a parte reclamante. Cito, a propósito, precedentes de ambas as turmas:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 988, § 5º, I, DO CPC. SÚMULA 734/STF. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA . AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação é incabível quando combate acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória. II – Nos termos do art. 1.021, § 1°, do CPC e do art. 317, § 1°, do RISTF, é requisito de admissibilidade do agravo regimental a impugnação específica de todos os fundamentos nos quais se baseou a decisão agravada, sob pena de incidência do óbice previsto nas Súmulas 284 e 287/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 43.267 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.11.2020)
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INOCORRÊNCIA. OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. ARTIGO 988, PARÁGRAFO 5º, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 42.090 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.9.2020)
    Assim, inadmissível esta reclamação.
    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III).
    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321 do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial.
    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil.
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º). 
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente